Tribunal: TCU
Processo: 010.477/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação autuada a partir de cópia integral do Inquérito Civil n. 2011.01432440, conduzido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeio.No âmbito da documentação apresentada pelo MPE/RJ, são relatadas possíveis irregularidades ocorridas em compras de mangotes flexíveis da empresa FLEXOMARINE S/A, pela TRANSPETRO S/A.

Inteiro teor:
Acórdão 1643/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por erro material, o Acórdão 1318/2025-TCU-Plenário , de forma que onde se lê : " Acórdão 1643/2025-TCU-Plenário ", leia-se : Acórdão 1318/2025-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 010.477/2014-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Petrobras Transporte S.A. - MME (02.709.449/0001-59); Petróleo Brasileiro S.A. (33.000.167/0001-01). 1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União; Petrobras Transporte S.A. - MME; Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marcello Ribeiro de Carvalho (178048/OAB-RJ), Tomas Braga Arantes (179980/OAB-RJ) e Carolina Lima de Campos (13996/OAB-BA), representando Petrobras Transporte S.A. - MME; Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Eduardo Silva Santiago (134.133/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.